Tribunal: TCU
Processo: 016.409/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Recebimento indevido de auxílio-invalidez, concomitante com o exercício de atividade remunerada. Ocorrência: Outubro/2008 a Setembro/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comandante-Geral de Operações Aéreas do Comando da Aeronáutica junto ao Ministério da Defesa em desfavor de Pedro de Souza Guedes, como 2o sargento reformado, diante da indevida percepção de auxílio-invalidez em concomitância com o exercício de atividade remunerada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas e julgar irregulares as contas de Pedro de Souza Guedes, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19, caput e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nestes autos, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados desde as datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional sob as seguintes condições: Valor Original: Data da Ocorrência: Cz$ 1.522,50 10/6/1986 Cz$ 1.522,50 10/7/1986 Cz$ 1.522,50 10/8/1986 Cz$ 1.522,50 10/9/1986 Cz$ 1.522,50 10/10/1986 Cz$ 1.522,50 10/11/1986 Cz$ 1.522,50 10/12/1986 Cz$ 1.522,50 10/1/1987 Cz$ 1.522,50 10/2/1987 Cz$ 1.903,20 10/3/1987 Cz$ 2.283,84 10/4/1987 Cz$ 2.740,50 10/5/1987 Cz$ 3.288,60 10/6/1987 Cz$ 3.946,50 10/8/1987 Cz$ 3.946,50 10/9/1987 Cz$ 4.194,00 10/10/1987 Cz$ 4.194,00 10/11/1987 Cz$ 6.299,40 10/12/1987 Cz$ 6.982,20 10/1/1988 Cz$ 13.913,70 10/2/1988 Cz$ 15.422,10 10/3/1988 Cz$ 17.919,00 10/4/1988 Cz$ 17.919,00 10/5/1988 Cz$ 17.919,00 10/6/1988 Cz$ 21.087,00 10/7/1988 Cz$ 24.815,10 10/8/1988 Cz$ 33.930,60 10/9/1988 Cz$ 41.188,20 10/10/1988 Cz$ 49.998,30 10/11/1988 Cz$ 70.519,20 10/12/1988 Cz$ 88.889,40 10/1/1989 NCz$ 146,10 10/2/1989 NCz$ 146,10 10/3/1989 NCz$ 146,10 10/3/1989 NCz$ 146,10 10/4/1989 NCz$ 146,10 9/5/1989 NCz$ 189,90 8/6/1989 NCz$ 189,90 7/7/1989 NCz$ 296,40 3/8/1989 NCz$ 296,40 10/9/1989 NCz$ 447,60 4/10/1989 NCz$ 670,80 6/11/1989 NCz$ 1.293,00 5/12/1989 NCz$ 2.001, 30 4/1/1990 NCz$ 3.786,00 5/2/1990 NCz$ 6.290,40 5/3/1990 Cr$ 12.145,50 5/4/1990 Cr$ 12.145,50 10/5/1990 Cr$ 12.145,50 10/6/1990 Cr$ 12.145,50 10/7/1990 Cr$ 12.145,50 10/8/1990 Cr$ 12.145,50 10/9/1990 Cr$ 12.145,50 10/10/1990 Cr$ 15.789,00 10/11/1990 Cr$ 15.789,00 10/12/1990 Cr$ 15.789,00 10/1/1991 Cr$ 28.578,00 10/2/1991 Cr$ 28.578,00 10/3/1991 Cr$ 31.252,80 10/4/1991 Cr$ 31.252,80 10/5/1991 Cr$ 31.252,80 10/6/1991 Cr$ 31.152,80 10/7/1991 Cr$ 38.131,80 10/8/1991 Cr$ 45.758,10 10/9/1991 Cr$ 45.758,10 10/10/1991 Cr$ 141.501,00 10/11/1991 Cr$ 141.501,00 10/12/1992 Cr$ 237.721,80 10/2/1992 Cr$ 297.132,10 10/3/1992 Cr$ 339.602,40 10/4/1992 Cr$ 339.602,40 10/5/1992 Cr$ 339.602,40 10/6/1992 Cr$ 611.284,20 10/7/1992 Cr$ 611.284,20 10/8/1992 Cr$ 611.284,20 10/9/1992 Cr$ 980.400,00 10/11/1992 Cr$ 980.400,00 10/12/1992 Cr$ 980.400,00 10/1/1993 Cr$ 2.062.800,00 10/2/1993 Cr$ 2.062.800,00 10/3/1993 Cr$ 2.494.510,00 10/4/1993 Cr$ 3.320.370,00 10/5/1993 Cr$ 3.320.370,00 10/6/1993 Cr$ 6.142.680,00 10/7/1993 CR$ 8.210.940,00 10/8/1993 CR$ 8.220,00 10/9/1993 CR$ 13.300,00 10/10/1993 CR$ 15.300,00 10/11/1993 CR$ 15.300,00 10/12/1993 CR$ 21.600,00 10/1/1994 CR$ 63.200,00 10/2/1994 CR$ 63.300,00 10/3/1994 CR$ 99,90 10/4/1994 CR$ 99,90 10/5/1994 CR$ 99,90 10/6/1994 R$ 99,90 10/7/1994 R$ 99,90 10/8/1994 R$ 99,90 10/9/1994 R$ 99,90 10/10/1994 R$ 99,90 10/11/1994 R$ 99,90 10/12/1994 R$ 99,90 10/1/1995 R$ 99,90 10/2/1995 R$ 122,10 10/3/1995 R$ 122,10 10/4/1995 R$ 125,70 10/5/1995 R$ 125,70 10/6/1995 R$ 125,70 10/7/1995 R$ 125,70 10/8/1995 R$ 125,70 10/9/1995 R$ 125,70 10/10/1995 R$ 125,70 10/11/1995 R$ 125,70 10/12/1995 R$ 125,70 10/1/1996 R$ 125,70 10/2/1996 R$ 125,70 10/3/1996 R$ 125,70 10/4/1996 R$ 125,70 10/5/1996 R$ 125,70 10/6/1996 R$ 125,70 10/7/1996 R$ 125,70 10/8/1996 R$ 125,70 10/9/1996 R$ 125,70 10/10/1996 R$ 125,70 10/11/1996 R$ 125,70 10/12/1996 R$ 125,70 10/1/1997 R$ 125,70 10/2/1997 R$ 125,70 10/3/1997 R$ 125,70 10/4/1997 R$ 125,70 10/5/1997 R$ 125,70 10/6/1997 R$ 125,70 10/7/1997 R$ 125,70 10/8/1997 R$ 125,70 10/9/1997 R$ 125,70 10/10/1997 R$ 125,70 10/11/1997 R$ 125,70 10/12/1997 R$ 125,70 10/1/1998 R$ 125,70 10/2/1998 R$ 125,70 10/3/1998 R$ 125,70 10/4/1998 R$ 125,70 10/5/1998 R$ 125,70 10/6/1998 R$ 125,70 10/7/1998 R$ 125,70 10/8/1998 R$ 125,70 10/9/1998 R$ 125,70 10/10/1998 R$ 125,70 10/11/1998 R$ 125,70 10/12/1998 R$ 125,70 10/1/1999 R$ 125,70 10/2/1999 R$ 125,70 10/3/1999 R$ 125,70 10/4/1999 R$ 125,70 10/5/1999 R$ 125,70 10/6/1999 R$ 125,70 10/7/1999 R$ 125,70 10/8/1999 R$ 125,70 10/9/1999 R$ 125,70 10/10/1999 R$ 125,70 10/11/1999 R$ 125,70 10/12/1999 R$ 125,70 10/1/2000 R$ 125,70 10/2/2000 R$ 125,70 10/3/2000 R$ 125,70 10/4/2000 R$ 125,70 10/5/2000 R$ 125,70 10/6/2000 R$ 125,70 10/7/2000 R$ 125,70 10/8/2000 R$ 125,70 10/9/2000 R$ 125,70 10/10/2000 R$ 125,70 10/11/2000 R$ 125,70 10/12/2000 R$ 125,70 10/1/2001 R$ 351,75 10/2/2001 R$ 351,75 10/3/2001 R$ 351,75 10/4/2001 R$ 351,75 10/5/2001 R$ 351,75 10/6/2001 R$ 351,75 10/7/2001 R$ 351,75 10/8/2001 R$ 351,75 10/9/2001 R$ 351,75 10/10/2001 R$ 351,75 10/11/2001 R$ 351,75 10/12/2001 R$ 351,75 10/1/2002 R$ 351,75 10/2/2002 R$ 351,75 10/3/2002 R$ 351,75 10/4/2002 R$ 351,75 10/5/2002 R$ 351,75 10/6/2002 R$ 351,75 10/7/2002 R$ 351,75 10/8/2002 R$ 351,75 10/9/2002 R$ 351,75 10/10/2002 R$ 351,75 10/11/2002 R$ 351,75 10/12/2002 R$ 351,75 10/1/2003 R$ 351,75 10/2/2003 R$ 351,75 10/3/2003 R$ 351,75 10/4/2003 R$ 351,75 10/5/2003 R$ 351,75 10/6/2003 R$ 351,75 10/7/2003 R$ 351,75 10/8/2003 R$ 351,75 10/9/2003 R$ 351,75 10/10/2003 R$ 351,75 10/11/2003 R$ 351,75 10/12/2003 R$ 351,75 10/1/2004 R$ 351,75 10/2/2004 R$ 351,75 10/3/2004 R$ 351,75 10/4/2004 R$ 351,75 10/5/2004 R$ 387,00 10/11/2005 R$ 437,25 10/12/2005 R$ 437,25 10/1/2006 R$ 437,25 10/2/2006 R$ 437,25 10/3/2006 R$ 437,25 10/4/2006 R$ 437,25 10/5/2006 R$ 437,25 10/6/2006 R$ 437,25 10/7/2006 R$ 437,25 10/8/2006 R$ 480,75 10/9/2006 R$ 480,75 10/10/2006 R$ 480,75 10/11/2006 R$ 480,75 10/12/2006 R$ 480,75 10/1/2007 R$ 1.089,00 10/2/2007 R$ 1.089,00 10/3/2007 R$ 1.089,00 10/4/2007 R$ 1.089,00 10/5/2007 R$ 1.089,00 10/6/2007 R$ 1.089,00 10/7/2007 R$ 1.089,00 10/8/2007 R$ 1.089,00 10/9/2007 R$ 1.089,00 10/10/2007 R$ 1.089,00 10/11/2007 R$ 1.089,00 10/12/2007 R$ 1.089,00 10/1/2008 R$ 1.089,00 10/2/2008 R$ 1.089,00 10/3/2008 R$ 1.089,00 10/4/2008 R$ 1.089,00 10/5/2008 R$ 1.085,00 10/6/2008 R$ 1.089,00 10/7/2008 R$ 1.089,00 10/8/2008 R$ 1.089,00 10/9/2008 R$ 1.089,00 10/10/2008 R$ 1.089,00 10/11/2008 R$ 1.089,00 10/12/2008 R$ 1.089,00 10/1/2009 R$ 1.089,00 10/2/2009 R$ 1.089,00 10/3/2009 R$ 1.089,00 10/4/2009 R$ 1.089,00 10/5/2009 R$ 1.089,00 10/6/2009 R$ 1.089,00 10/7/2009 R$ 1.089,00 10/8/2009 R$ 1.089,00 10/9/2009 R$ 1.089,00 10/10/2009 R$ 1.089,00 10/11/2009 R$ 1.089,00 10/12/2009 R$ 1.089,00 10/1/2010 R$ 1.089,00 10/2/2010 R$ 1.089,00 10/3/2010 R$ 1.089,00 10/4/2010 R$ 1.089,00 10/5/2010 R$ 1.089,00 10/6/2010 R$ 1.089,00 10/7/2010 R$ 1.089,00 10/8/2010 R$ 1.089,00 10/9/2010 R$ 1.089,00 10/10/2010 R$ 1.089,00 10/11/2010 R$ 1.089,00 10/12/2010 R$ 1.089,00 10/1/2011 R$ 1.089,00 10/2/2011 R$ 1.089,00 10/3/2011 R$ 1.089,00 10/4/2011 R$ 1.089,00 10/5/2011 R$ 1.089,00 10/6/2011 R$ 1.089,00 10/7/2011 R$ 1.089,00 10/8/2011 R$ 1.089,00 10/9/2011 R$ 1.089,00 10/10/2011 R$ 1.089,00 10/11/2011 R$ 1.089,00 10/12/2011 R$ 1.089,00 10/1/2012 R$ 1.089,00 10/2/2012 R$ 1.089,00 10/3/2012 R$ 1.089,00 10/4/2012 R$ 1.089,00 10/5/2012 R$ 1.089,00 10/6/2012 R$ 1.089,00 10/7/2012 R$ 1.520,00 10/8/2012 R$ 1.520,00 10/9/2012 R$ 1.520,00 10/10/2012 R$ 1.520,00 10/11/2012 R$ 1.520,00 10/12/2012 R$ 1.520,00 10/1/2013 R$ 1.520,00 10/2/2013 R$ 1.520,00 10/3/2013 R$ 1.520,00 10/4/2013 R$ 1.520,00 10/5/2013 R$ 1.520,00 10/6/2013 R$ 1.520,00 10/7/2013 R$ 1.520,00 10/8/2013 9.2. aplicar em desfavor de Pedro de Souza Guedes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, destacando, ainda, a eventual perpetração de crime diante da indevida apresentação de falsas declarações pelo Sr. Pedro de Souza Guedes junto ao Comando da Aeronáutica nos exercícios de 2009, 2011, 2012 e 2013, ao declarar não ter exercido qualquer atividade remunerada após o recebimento do auxílio-invalidez (Peça 1, fls. 274, 276, 278, e 280).